Tribunal: TCU
Processo: 006.331/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Conta Especial convênio 1.335/2010, SICONV 744833, firmado entre o Ministério da Cultura e a UMESPA tendo por objeto a "implementação do Projeto intitulado "'Capacitar estudantes do ensino médio de escolas públicas do Estado do Rio Grande do Sul, em disciplinas relacionadas ao segmento do turismo'"

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em razão de irregularidades na execução física e financeira do Convênio 1.335/2010, Siafi 744833, celebrado com a União Metropolitana de Estudantes Secundários de Porto Alegre (Umespa), tendo por objeto incentivar o turismo, por meio da implementação do Projeto intitulado "Capacitar estudantes do ensino médio de escolas públicas do Estado do Rio Grande do Sul em disciplinas relacionadas ao segmento do turismo", conforme Plano de Trabalho, com vigência inicial estipulada para o período de 23/7/2010 a 25/3/2013; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com no art. 93 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 213 do Regimento Interno e com os arts. 4o e 6o, inciso I, da IN TCU 71/2012, alterada pela IN TCU 76/2016, em: 9.1. acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pela União Metropolitana de Estudantes Secundários de Porto Alegre e pelo Sr. Nelson Soares de Almeida Junior; 9.2. determinar o arquivamento dos autos, a título de racionalização administrativa e economia processual, sem cancelamento do débito no valor de R$ 10.890,00 (dez mil oitocentos e noventa reais), a cujo pagamento, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora, calculados a partir de 30/9/2010, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, continuarão solidariamente obrigados os responsáveis, União Metropolitana de Estudantes Secundários de Porto Alegre e do Sr. Nelson Soares de Almeida Junior, para que lhes seja dada quitação; 9.3. enviar cópia deste Acórdão ao Ministério do Turismo e aos responsáveis, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço , além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.